Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706923-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. C., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CINTIA DALPOSSO REPRESENTANTE LEGAL: TAINA LOPES RIBEIRO CARVALHO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. L. D. C. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA (requeridas) e A. L. D. C. (autor), por sua representante legal T. L. R. C., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência e danos morais, ajuizada pelo menor impúbere, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, interpõe apelação (ID 73291152). Almeja, dentre outras ponderações, que a sentença seja reformada, sob o argumento da inexigibilidade do aviso prévio de 60 dias para a rescisão do contrato, aplicável apenas a planos individuais. Propõe pedidos subsidiários, dentre os quais, a possibilidade de reajuste contratual em caso de imposição de manutenção do vínculo e a redistribuição dos honorários sucumbenciais. Entretanto, observa-se que, na origem, a requerida AMIL foi devidamente citada, mas não apresentou defesa de forma tempestiva, tornando-se revel (73291137 - Pág. 1). Nessa Instância recursal, a requerida traz à tona argumentos que, em tese, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, traduzindo-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento de seu apelo a ser suscitada de ofício, considerando que as matérias apresentadas em seu recurso não foram submetidas ao exame do Juízo de origem, constituindo-se, supostamente, em inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator